Tribunal: TJSP
Processo: 2207358-03.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito almejando a desclassificação para uso. Tese já enfrentada e afastada, inclusive, em sede de apelação. Via que não se presta como ‘terceira instancia’ de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no artigo 621 do CPP. Precedentes deste E. Tribunal. Acervo probatório coeso e seguro, suficiente à manutenção do édito condenatório em desfavor do

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito almejando a desclassificação para uso. Tese já enfrentada e afastada, inclusive, em sede de apelação. Via que não se presta como ‘terceira instancia’ de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no artigo 621 do CPP. Precedentes deste E. Tribunal. Acervo probatório coeso e seguro, suficiente à manutenção do édito condenatório em desfavor do peticionário. Reprimenda e regime adequadamente fixados. Improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2207358-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é peticionário JOÃO
CLIMACO PEREIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
improcedente a presente revisão criminal, mantendo in totum a decisão atacada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA
FILHO, LEME GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2207358-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 2207358-03.2020.8.26.0000
Comarca: Dracena
Peticionário: JOAO CLIMACO PEREIRA FILHO
Advogado: Tiago Taro
VOTO No. 23.665
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito almejando a
desclassificação para uso. Tese já enfrentada e afastada,
inclusive, em sede de apelação. Via que não se presta como
‘terceira instancia’ de julgamento, uma vez restrita às
situações elencadas no artigo 621 do CPP. Precedentes deste
E. Tribunal. Acervo probatório coeso e seguro, suficiente à
manutenção do édito condenatório em desfavor do
peticionário. Reprimenda e regime adequadamente fixados.
Improcedente.
Trata-se de Revisão Criminal interposta
por JOAO CLIMACO PEREIRA FILHO em face de sentença
prolatada em 18 de novembro de 2013 (fls. 347/373), pela MM.
Juíza de Direito, Dra. Aline Sugahara Bertaco, da Vara Criminal
da Comarca de São João da Boa Vista, que o condenou como
incurso no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06, combinado com o
art. 29, do Código Penal, às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 888 dias-
multa, no piso legal.
Em sede de apelação, concedeu-se
parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para reduzir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2207358-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reprimenda do peticionário ao montante de 8 anos e 4 meses de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de 833 dias-multa,
mantendo-se, no mais, a r. decisão atacada por seus próprios e
jurídicos
fundamentos,
consoante
v.
acórdão
no.
2020.0000395709 (fls. 653/651), proferido em sessão de
julgamento realizada em 3 de junho de 2020, de relatoria do
Desembargador Fábio Gouvêa, da 10a Câmara de Direito
Criminal.
Diante do trânsito em julgado do decisum,
operado em 23 de junho p. p. (fl. 678), postula revisão criminal,
insistindo, em apertada síntese, na desclassificação para a figura
do art. 28 do mesmo códex.
Os
autos
da
ação
penal
foram
devidamente apensados.
Em
seu
parecer
(fls.
67/74)
a
d.
Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da revisão,
mantendo-se a decisão esgrimada.
É o relatório.
Em
que
pesem
os
ponderáveis
fundamentos expostos nas doutas razões revisionais, merece
subsistir a r. decisão atacada.
De
plano,
imperioso
observar,
ser
admissível a Revisão Criminal apenas nas situações elencadas
no artigo 621 do Código de Processo Penal, as quais sejam:
I – a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2207358-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
II – a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
III – após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado
ou de circunstâncias que determine ou
autorize diminuição especial da pena.
Da análise do texto legal, forçoso concluir
que o presente pleito, à evidência, visa ao mero reexame das
provas, sem qualquer fato novo e cujos argumentos abarcados já
foram apreciados, não assinalando qualquer hipótese de
reparação de eventual erro judiciário.
Consoante se percebe, a peça exordial
remete-se,
exclusivamente,
às
provas
já
exaustivamente
analisadas, inclusive por este E. Tribunal, em sede de apelação,
almejando, portanto, mera rediscussão de objeto já decidido.
Assim vimos entendendo:
O objeto da revisão
não é permitir uma ‘terceira instância’ de
julgamento, garantindo ao acusado mais
uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida a sua pena, mas sim, assegurar-
lhe a correção de erro judiciário. Ora, este
não ocorre quando um juiz dá a uma
prova uma interpretação aceitável e
ponderada. Pode não ser a melhor tese ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2207358-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
não estar de acordo com a turma
julgadora da revisão, mas daí aceitar ação
rescisória somente para que prevaleça
peculiar interpretação é desvirtuar a
natureza do instituto1.
Nesta esteira, oportuno mencionar o
recente julgado deste C. Grupo, que se amolda perfeitamente ao
presente caso:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e
falsificação
de
documento
público.
Decisão contrária à evidência dos autos
não verificada. Condenação em plena
consonância com o conjunto probatório.
Impossibilidade
de
absolvição
ou
desclassificação do crime de tráfico de
drogas para o crime de posse de drogas
para consumo pessoal. Pena e regime
bem fixados. Indeferimento do pedido.
(Revisão
Criminal
2027200-50.2020.8.26.0000,
rel. Leme
Garcia, 24/08/2020, v.u. - grifamos)
No mesmo sentido:
REVISÃO CRIMINAL – Preliminar de
nulidade
absoluta
por
ausência
de
1 NUCCI, Guilherme de Souza, C骴igo de Processo Penal Comentado, Forense, 13?ed.,
nota 9 do a r t . 621.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2207358-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
intimação do réu para a audiência de
instrução e julgamento – Prejuízo não
demonstrado
–
Réu
assistido
pela
Defensoria Pública que atuou em todas as
fases processuais – Nulidade afastada -
Alegação de condenação contrária à
prova dos autos – Pretendida absolvição –
Inadmissibilidade - Ausência de fato novo
ou prova nova – Impossibilidade de
realizar
novo
julgamento,
ou
mudar
decisão emanada do Eg. Tribunal de
Justiça,
pela
ação
revisional
–
Afastamento da causa de aumento de
pena – Descabimento por esse meio –
Revisão
indeferida
–
(voto
n.
42702). (Revisão
Criminal
2083652-80.2020.8.26.0000,
rel.
Newton
Neves, 27/08/2020, v.u. – grifo nosso)
REVISÃO CRIMINAL - Roubo majorado
(art. 157, § 2o, I, c.c. arts. 60, "caput", 49,
§§ 1o e 2o, e 61, II, "c", todos do Código
Penal) - Pretensão à desconstituição do
julgado por ser a decisão transitada em
julgada contrária à lei e as provas dos
autos (art. 621, I, do CPP) - Não
constatado - Pretensão à absolvição e,
subsidiariamente,
ao
afastamento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2207358-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
circunstancia
agravante
relativa
a
dissimulação e da causa de aumento
relativa ao emprego de arma de fogo, bem
como à fixação do regime semiaberto -
Inadmissibilidade - Pleitos analisados
suficientemente na apelação - Ação
revisional que não pode ser manejada
como se fora segunda apelação - O
peticionário não se desincumbiu de apresentar novos fatos e provas
substancialmente novas, para que seu
pedido pudesse ser acolhido - Inexistência
de ofensa ao expresso na lei penal ou a
evidência das provas constantes nos
autos
-
Ação
revisional
improcedente. (Revisão
Criminal
0001922-18.2019.8.26.0000,
rel. Cláudio
Marques, 04/09/2020, v.u. - grifamos)
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares de
nulidade.
Suposta
falta
de
citação.
Inocorrência. Art. 570, CPP. Realização
do
interrogatório
antes
da
instrução
prevista em lei especial. Previsão legal.
Oitivas por carta precatória e sem a
presença do réu preso que não violam
princípios da identidade física do Juiz ou o
direito de presença aos atos do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2207358-03.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Absoluta ausência de prejuízo e primeira
invocação em revisional criminal. Preliminares rejeitadas. Pretendido reconhecimento da contrariedade da
decisão com as provas dos autos e com a
lei penal. Negativa de aplicação da
atenuante
da
confissão
e
de
desclassificação para a figura privilegiada
compatíveis
com
os
elementos
apresentados. Pedido indeferido. (Revisão
Criminal
0022481-30.2018.8.26.0000,
rel. Otávio de Almeida Toledo, 24/08/2020,
v.u. – grifo nosso)
Com efeito, em homenagem à ampla
defesa, frise-se, as provas são suficientes e dão conta de que,
seguindo denúncias noticiando que o peticionário integrava a
organização
criminosa
vulgarmente
denominada
Primeiro
Comando da Capital -PCC, policiais realizaram campana nas
imediações de sua residência, onde o flagraram comercializando
entorpecentes, razão pela qual acabou detido, em posse de 38
porções de cocaína (46,35g), 1 pedra de crack (0,84g) e 1 porção
de maconha (1,54g) – conforme laudos de fls. 80/85, 92/97 e
98/103 –, destinadas à venda, refutando-se, portanto, o aludido
pleito desclassificatório, consoante assim bem consignou o v.
acórdão (fl. 656):
Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2207358-03.2020.8.26.0000 -Voto no
9
considerando que os policiais viram João
entregando drogas a Lucas, bem como a
razoável quantidade de tóxicos e as
anotações
relativas
ao
tráfico
e
à
organização criminosa localizadas na
casa do primeiro, a condenação de João
traficância era mesmo de rigor, não
havendo que se falar em absolvição ou
em desclassificação.
Em síntese, das provas coligidas, têm-se
inquestionável que o peticionário trazia consigo e ainda ocultava,
no interior de sua residência, o entorpecente apreendido,
evidentemente destinado à comercialização, conforme também
delineado pelos manuscritos encontrados sob sua posse, sendo,
portanto, inarredável a manutenção do édito condenatório.
Não obstante, no tocante à fixação da
reprimenda e regime, igualmente irreprochável o v. acordão
atacado, em vista da exata adequação à reprovação do delito,
uma vez devidamente exasperada em 1/3, na primeira etapa, em
razão dos antecedentes (certidão de fl. 119/201 – condenações
definitivas por receptação e igual prática), além da natureza e
variedade das drogas (crack, cocaína e maconha) apreendidas,
perfazendo 6 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 625
dias-multa, seguida de nova majoração de 1/3, também na
segunda fase, considerando a reincidência específica (certidão
de fl. 202 – condenação definitiva igualmente por semelhante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2207358-03.2020.8.26.0000 -Voto no
10
delito), totalizando a pena final de 8 anos e 4 meses de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de 833 dias-multa frise-se,
todas irretorquíveis.
É certo que a fração de 1/3 utilizada na
segunda etapa de dosimetria, embora não adotada por esta
relatoria,
encontra
amparo
em
corrente
doutrinária
e
jurisprudencial que, como tal, não comporta qualquer reparo por
esta via revisional, a qual, reprise-se, é restrita às situações
elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
Com efeito, as alegações trazidas à baila
pelo
peticionário
já
foram
exaustivamente
enfrentadas,
inexistindo, portanto, correção sanável pela presente via.
De tal sorte, a leitura do v. acórdão indica
a rejeição das alegações sustentadas pelo peticionário, restando
de rigor a manutenção da decisão, prestigiando, inclusive a coisa
julgada.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
improcedente a presente revisão criminal, mantendo in totum a
decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator